Tribunal: STF
Processo: HC 237784
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisões, proferidas no Superior Tribunal de Justiça, por meio das quais, respectivamente, o Ministro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 886.362/SP (e-doc. 8), e o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 888.819/SP (e-doc. 9).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 03/10/2023, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo de origem, em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido. Contra essa decisão, formalizou as impetrações no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Diz ausentes os requisito do art. 312 do Código de Processo Penal. Ressalta a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa. Aduz tratar-se de usuário de drogas, sendo cabível a desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei de Drogas. Argumenta ser caso de superação dos óbices formais ao conhecimento do Habeas Corpus.  



    5. Requer, liminarmente e no mérito, o afastamento da prisão, com a imediata expedição de alvará de soltura, ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar diversa. 



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, realizada em 21/02/2024, constatou-se que o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marília/SP, em 14/02/2024, recebeu a denúncia formalizada contra o paciente e outros corréus. No mesmo ato, reafirmou a necessidade da custódia, assentando permanecerem hígidos os motivos ensejadores da prisão preventiva. Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 07/03/2024 (processo nº 1512107-37.2023.8.26.0344).



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisões individuais de Ministros do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No Habeas Corpus nº 888.819/SP, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de conhecimento da impetração, uma vez tratar-se de mera reiteração de pedido anteriormente formulado no Habeas Corpus nº 886.362/SP (e-doc. 9). Por sua vez, no tocante a essa última impetração, o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o writ, ressaltando que as controvérsias articuladas pela defesa não foram analisadas pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 8). 



    9. Com efeito, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. O juízo de primeira instância, ao decretar a prisão preventiva, referiu-se à materialidade delitiva e aos indícios de autoria. Salientou o contexto da prática criminosa, frisando a quantidade e a natureza do entorpecente encontrado com o paciente (199 porções de cocaína, sendo 173 pinos rosas e 26 tubos verdes, 11 envelopes pequenos de maconha, 107 pedras de crack, sendo que destas, parte estavam soltas e parte embaladas em papel alumínio, além de R$ 285,00). Teve a medida como necessária para assegurar a ordem pública. Fez constar, ainda com relação ao paciente, a existência de anotações de prática de atos infracionais, considerada certidão de distribuição de ações da Vara da Infância e Juventude, entendendo necessária a custódia cautelar para evitar a reiteração delitiva (e-doc. 5). 



    12. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os contornos da pratica delitiva, a quantidade e a natureza dos entorpecentes, bem assim a existência de registros de atos infracionais, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha, exemplificativamente:



    "AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido. 



    (HC nº 192.742/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos).



    13. Também não há como acolher o que articulado a respeito da desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal, uma vez que afastar a conclusão das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    14. Além disso, o processo-crime encontra-se em curso, sem que sequer tenha sido iniciada a instrução-criminal. A “queima” de etapas não se coaduna com a organicidade do direito. 



     



    15. Presente o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator